Tribunal: STF
Processo: RE 1291671
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho do acórdão recorrido a síntese:
    E a autora é uma Fundação Pública, instituída por lei, como já reconhecido anteriom1ente (fls. 539 e ss): 
    5) Caso dos autos
    O caso em tela comporta uma peculiaridade, vez que a autora é uma fundação criada e mantida pelo Poder Público estadual e destinada ao desetnpenho de atividades do Estado na ordem social.
     A execução fiscal foi ajuizada contra a Fundação de Atendimento SócioEducatívo do Rio Grande do Sul - FASE. relativamente às contribuições sociais e SA T. competências de 09/2001 a 06/200-I, no montante de RS 40. I 6 7.806. 25. 
    Em 17/01/1969. foi criada a Fundação Estadual do Bem-Estar que tinha por objetivos: 
    […]
    Em 28/5/2002, a Lei n° 11.800. de 28/05/2002 alterou a Lei n° 5.747/69 promovendo a cisão da FEBEM e autorizando o Poder Executivo a criar a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito privado, responsável pela execução do programa estadual de medidas sócio-educativas de internação e semiliberdade: 
    […]
    Ainda que intituladas como de direito privada, tanto a FEBEM quanto a FASE foram criadas sob regime jurídico público e voltadas a execução de ação da Administração Pública, sendo mantidas pelo Poder Publico. 
    Considerando o caráter público da Fundação, não há possibilidade de registro no Conselho Nacional de Assistencial Social e concessão de Certificado de Entidade Beneficente. O artigo 18, III, da Lei n° 8. 742/93 prevê a concessão do CEBAS somente as instituições privadas, in verbis: 
    Art. l8. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 
    III - observado o disposto em regulamento. estabelecer procedimentos para concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social às instituições privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência social que prestem serviços relacionados com seus objetivos institucionais." 
    (Grifei) 
    Tecidas essas considerações, não está a entidade autora obrigada a preencher o requisito disposto no inciso II do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, qual seja ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. 
    […]
    Ainda, a impugnação destes embargos sequer se manifestou quanto aos requisitos elencados no art. I4 do CTN. Portanto, reputo preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN.
    No extraordinário, a União aponta ofensa aos artigos 3º, inciso I, e 195, cabeça e parágrafo 7º, da Lei Maior. Alega a inaplicabilidade da imunidade de contribuições sociais a entidades de direito público. 
    2. Ao dispensar a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por pessoa jurídica de direito público, o Colegiado de origem limitou-se a elucidar o alcance do artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991. Revelando o acórdão impugnado interpretação de normas estritamente legais, descabe a observância da cláusula de reserva de plenário. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição Federal, pretende-se submeter à análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.
    Cumpre ressaltar ter o Supremo, no exame do recurso extraordinário nº 642.442, alusivo ao Tema nº 459 da repercussão geral, consignando o caráter infraconstitucional do debate atinente aos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária.
    A par disso, o que sustentado — a inaplicabilidade do artigo 195, § 7º, da Carta Política, a entidades de direito público — não foi enfrentado pelo Órgão julgador. A matéria foi articulada a partir dos embargos de declaração formalizados contra o acórdão recorrido, consistindo em inovação recursal. Pertinente o óbice do verbete nº 282 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator